Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-21.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000570-21.2015.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELICIO JOSE DE BRITO

Advogado(s)
:
POLLYANA ALMEIDA DA CRUZ

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, fundada na alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

2.
Comprovada a existência do contrato, mediante documentação válida apresentada pela instituição financeira, com dados coincidentes com os da parte autora, não há falar em vício na prestação do serviço, tampouco em responsabilidade indenizatória.

4.
Ausentes os elementos configuradores da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano e nexo causal –, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

5.
Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ANO DA DECISÃO
: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; STJ, Súmula nº 385; TJMG, AC 10000230121881001, Rel. Habib Felippe Jabour, j. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000570-21.2015.8.05.0158
,
em que figuram como Apelante ADELICIO JOSE DE BRITO, e Apelado, BANCO BS2, atual denominação do BANCO BONSUCESSO S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.